Tribunal: TJES
Processo: 5000058-03.2021.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-03.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERTRUDES TIBURCIO DA SILVA RIZZI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DÍVIDA EM ABERTO. COBRANÇA EM PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Autora afirma que recebe auxílio doença de 01 salário-mínimo, residindo junto de seu marido que é aposentado por invalidez. Alega que possui dívida em aberto junto a ré no valor de R$13.545,11 desde 2014. Relata que em razão dos problemas de saúde passou a ter problemas financeiros que resultou em dificuldade de cumprir com os débitos, resultando numa busca por acordo junto à requerida para quitar o débito, sem sucesso, o que resultou no corte de energia na data de 15/06/2021 o que vem causando sérios problemas em razão da necessidade de refrigeração para a insulina que seu marido utiliza.

2. A sentença objurgada entendeu que ambas as partes falharam em cumprir com seus ônus probatórios e julgou improcedentes o pedido autoral e contraposto.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte ora recorrente alega a existência de débito e a necessidade da condenação da recorrida no pagamento da referida dívida no valor de R$35.720,00, no entanto, não cumpre com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso I) apresentado como prova da referida dívida tão somente telas de seu sistema interno, prova unilateral que não é suficiente para validar o pleito buscado no pedido contraposto. Estando acertada a decisão judicial que reconhece tal fato,
in verbis
“[...]
Instada, a Concessionária ré apresentou um débito deveras maior do que o alegado pela autora, chegando ao montante de R$ 35.720,22 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), formulando, ainda, pedido de contraposto de pagamento do referido valor.
[...]
De igual forma, a requerida, quanto ao seu pedido de cobrança contraposto, não prova de forma cabal o débito, pois apresenta apenas print das telas de seu sistema interno.
[...]”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)